Tribunal: TJES
Processo: 5004984-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004984-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: S DE PAULA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA). DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004984-67.2024.8.08.0012

Recorrente:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Recorridos:
S DE PAULA LTDA; SEBASTIAO DE PAULA; MARCIA HELENA TEIXEIRA NASCIMENTO; MAURICIO NASCIMENTO DE PAULA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. CÂNCER E OBESIDADE GRAVE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. CDC APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ ALTA MÉDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a recorrente a:

a) manter/restabelecer o plano de saúde dos autores até efetiva alta médica, sob multa diária de R$ 1.000,00;

b) pagar R$ 4.000,00 de indenização por dano moral a cada autor.

Tese autoral: Cancelamento abrupto do plano de saúde sem notificação prévia, estando o autor Sebastião em tratamento contra câncer e o autor Maurício em tratamento para obesidade.

Tese defensiva: Exercício regular de direito. Contrato previa rescisão unilateral após 1 ano, mediante aviso prévio de 60 dias. Notificação por AR online e publicação em jornal.

FUNDAMENTAÇÃO

I - DA RELAÇÃO DE CONSUMO

A relação jurídica é consumerista, aplicando-se o CDC (Lei 8.078/90), conforme Súmula 608/STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

II - DA RESCISÃO UNILATERAL EM PLANOS COLETIVOS

A rescisão unilateral de planos coletivos é possível após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias (art. 23, RN ANS 557/2022).
Contudo, tal prerrogativa encontra
limite
intransponível
na situação de saúde do beneficiário.

III - DA ABUSIVIDADE DA RESCISÃO

3.1 - Beneficiários em tratamento contínuo

Restou incontroverso que os autores estão em tratamento médico vitalício:

Sebastião: câncer

Maurício: obesidade grave

3.2 - Precedentes do STJ

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela abusividade da rescisão unilateral quando o segurado está em tratamento de doença grave:

"Mesmo presentes os requisitos formais para a rescisão (previsão contratual, transcurso de 12 meses e notificação prévia), ela se torna inviável se o beneficiário estiver em tratamento que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física." (AgInt no AREsp 1.655.477/SP e AgInt no AREsp 1.544.028/SP)

3.3 - Fundamento constitucional

A conduta viola:

Princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC)

Função social do contrato (art. 421, CC)

Direito fundamental à saúde (art. 6º, CF)

Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)

IV - DA CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA

A manutenção do plano fundamenta-se nos arts. 8º, §3º, "b", e 35-C, I e II, da Lei 9.656/98 e art. 16 da RN ANS 465/21, que asseguram continuidade em tratamentos essenciais.

V - DOS DANOS MORAIS

5.1 - Configuração

A rescisão abusiva durante tratamento grave configura dano moral
in re ipsa,
dispensando prova específica do abalo psicológico.

5.2 - Quantum indenizatório

O valor de R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se proporcional, atendendo:

Função compensatória (reparação do dano)

Função punitivo-pedagógica (desestímulo à reiteração)

Vedação ao enriquecimento ilícito

DISPOSITIVO

CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

MANTENHO integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, §8º, CPC).

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)